Tribunal: TJMT
Processo: 1039338-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039338-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (APELADO), MILENA CRISTINA SILVA DE CARVALHO - CPF: 052.436.941-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO FISCAL. PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC. SUSPENSÃO E REENQUADRAMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE INATIVIDADE E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença de procedência na ação de obrigação de fazer movida pela empresa Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações LTDA. EPP, visando à prorrogação do prazo de vigência do PRODEIC em função da suspensão do benefício por aproximadamente 57 meses.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a empresa tem direito à prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC, considerando que esteve inativa durante parte do período de suspensão do benefício; e (ii) se a suspensão da inscrição estadual, por descumprimento de obrigações acessórias, impede a prorrogação do prazo de usufruto do incentivo.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a fruição do benefício fiscal requer operações efetivas de saída do produto industrializado, que não ocorreram devido à inatividade da empresa e à suspensão de sua inscrição estadual, por descumprimento de obrigação acessória.

4. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial e normativo, a prorrogação do benefício fiscal não se justifica, uma vez que a empresa não reunia condições fáticas e legais para sua utilização durante o período em questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC não se aplica ao período de inatividade e suspensão de inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CTN, art. 155-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 544; STJ, AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/08/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da Sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a qual tramitou pelo Juízo da 5a Vara de Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá,

proposta em face do recorrente pela empresa
MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA. EPP
, que julgou procedente os pedidos da inicial para
“determinar a requerida que efetive o contrato bilateral formalizado entre a Requerente e o Estado de Mato Grosso, determinando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC seja prorrogado, por meio de aditivo contratual, pelos dias que indevidamente foi impedida de usufruir do benefício fiscal: 1752 (mil setecentos e cinquenta e dois) dias, aproximadamente 57 meses, ou seja, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 25/12/2028, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC
”
(Id. 232752743 - Págs. 7/8 – fls. 132/133).”

Inconformado, o Apelante alega que a empresa,
MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA. EPP,
com suas operações paralisadas, mesmo antes do desenquadramento do benefício fiscal e somente retornou a realizar em 16/08/2021.

Aduz que “
Apelada se encontrava impossibilitada de fruir do benefício fiscal por razões alheias à vigência do mesmo, uma vez que estava impedida de promover operações de saída de seu estabelecimento nos períodos compreendidos entre 30/01/2019 a 18/05/2021 e 30/08/2021 a 03/02/2022, em virtude da suspensão de sua inscrição estadual como contribuinte do ICMS.”
.

Argumenta que
“a inscrição estadual do contribuinte foi novamente suspensa desta vez em razão de vistoria in loco realizada pelo fisco, onde foi averiguado que a empresa não estava instalada no endereço informado. Constatou-se que a empresa não possuía os equipamentos para as atividades cadastradas e que ocupava apenas uma sala dentro de um outro estabelecimento nominado Arsilos Arm. Geais LTDA, CNPJ 01.910.009/0001-00”.

Narra que a empresa
“apenas em 17/07/2023 a requerente atendeu aos requisitos estabelecidos para reativação cadastral”.

Por fim, requer a procedência da ação a fim da sentença ser reformada e a ação julgada improcedente.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recursos de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da Sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a qual tramitou pelo Juízo da 5a Vara de Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá,

proposta em face do recorrente pela empresa
MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA. EPP
, que julgou procedente os pedidos da inicial para
“determinar a requerida que efetive o contrato bilateral formalizado entre a Requerente e o Estado de Mato Grosso, determinando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC seja prorrogado, por meio de aditivo contratual, pelos dias que indevidamente foi impedida de usufruir do benefício fiscal: 1752 (mil setecentos e cinquenta e dois) dias, aproximadamente 57 meses, ou seja, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 25/12/2028, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC
”
(Id. 232752743 - Págs. 7/8 – fls. 132/133).”

Versam os autos referenciais acerca da ação de obrigação de fazer referente a prorrogação do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, por meio de aditivo contratual pelos dias que indevidamente foi impedida de usufruir do benefício fiscal: 1752 (mil setecentos e cinquenta e dois) dias, aproximadamente 57 meses, uma vez que este foi suspenso em 28/07/2017 e reenquadrado em 15/05/2022, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 25/12/2028.

O Magistrado de primeiro grau reconheceu a procedência a ação sob os seguintes argumentos:

“[...] Verifica-se que, após a concessão do benefício fiscal, por meio do enquadramento da parte Requerente no PRODEIC no ano de 2014 (ID no. 101501001), a requerida realizou o descredenciamento total do Programa através da Resolução no. 344/2017, mesmo a requerente tendo sido aprovada em vistoria que comprovava o cumprimento do termo de acordo celebrado (ID no. 101501004).

Primeiramente, cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso publicou a Lei no 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto no 1.432/2003, meio normativo pelo qual restou constituído o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Politica de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal.

Com a finalidade de garantir a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei no 7.958/2003 oportunizou ao Estado de Mato Grosso a concessão de benefícios fiscais, conforme previsão de seu art. 2o, I, senão vejamos:

“Art. 2o O Plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com:

I - apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a) concessão de incentivos fiscais;

b) concessão de empréstimos e financiamentos;

c) participação acionária;

d) prestação de garantias;

e) outras formas de assistência financeira;

(...)”.

Corroborando com o dispositivo legal acima transcrito, o art. 14, §3o do Decreto no 1.432/2003 dispôs acerca da concessão do benefício fiscal em questão, in verbis:

“Art. 14 Às pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as condições previstas no artigo 7°, bem como às demais, fixadas em resolução própria, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

(...)

§ 3o O benefício de que trata este artigo consistirá na concessão de redução de base de cálculo, crédito presumido ou diferimento do ICMS.

(...)”.

Em outras palavras, a Lei no 7.958/2003 busca o desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso, motivando as empresas a aqui se instalarem, dando, em contrapartida, alguns benefícios fiscais para elas.

Posteriormente sobreveio o Termo de Acordo celebrado entre a parte Requerente e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, no qual a concessão do mesmo seria condicionada a uma série de medidas, em contrapartida, por parte da pessoa jurídica de direito privado.

Mister asseverar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o. Nesse sentido segue o ensinamento de Hugo de Brito Machado, in verbis:

“(...) os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte. (...)”.

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 – Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”.

Inclusive, os Tribunais Superiores atestam a vigência do referido verbete sumular, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1o E 2o DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3oa E 6o DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência ( ́princípio da anualidade ́), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6o da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6o da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “
Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas
” (Súmula 544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”.

(RE 414249 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-00069) – Destacamos.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL.

1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação.

2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.

3.
A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas"
.

4. Em minuciosa leitura do art. 4o, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária.

5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal.

6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976.

7. Agravo Regimental não provido.”.

(AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011) – Destacamos.

Assim, perfilho do entendimento de que não pode o Estado de Mato Grosso – uma vez reconhecendo o enquadramento da parte Requerente no PRODEIC –, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, editar uma resolução posterior e excluí-lo do mencionado programa sob o argumento que os produtos por ele comercializados não mais se enquadram no benefício, o que de fato ocorreu nos autos do processo, uma vez que a requerente ficou impedida de usufruir de benefício fiscal, anteriormente celebrado, sob termo e condições previamente estabelecidas, pelo prazo de aproximadamente 57 (cinquenta e sete) meses, sendo desenquadrada em 28/07/2017 e reenquadrado em 15/05/2022.

Denota-se que o termo celebrado entre as partes garantia o prazo de 10 anos à requerente para usufruir do benefício fiscal do PRODEIC (ID no. 101501004), sendo certo que a situação de desenquadramento de benefício fiscal concedida a título oneroso antes do prazo, viola os termos do acordo previamente estabelecido e não pode ser unilateralmente suprimida pela requerida. [...]”

O Apelante alega que

Apelada não experimentou absolutamente nenhum prejuízo em razão de seu desenquadramento do PRODEIC, isto porque, existiam outras razões, vale dizer, outros fatores impeditivos, que simplesmente impossibilitavam a Apelada de efetivamente usufruir do benefício fiscal concedido pelo PRODEIC.

O
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC é um benefício fiscal, concedido à empresa apelada, que consistem no diferimento e no crédito presumido nas operações de saída de milho industrializado no estabelecimento da requerente.

A empresa Apelada é voltada para a comercialização de grãos e cereais e, após regular processamento mediante os Processos Administrativos n. 127628/2014, teve aprovado seu enquadramento no PRODEIC, através da Resolução n.
017/2014
, onde foi submetida a uma Vistoria
in loco
, de forma a certificar a existência do seu parque industrial e condições para executar o termo de parceria, formalizadas com Estado de Mato Grosso, ocasião que foi devidamente aprovada conforme prova a
Resolução 039/2014
.

A
Resolução no. 344/2017
realizou o descredenciamento total do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDEC/MT, da empresa Apelada, a qual requer a prorrogação de vigência do Programa, uma vez que foi indevidamente impedida da usufruir do benefício fiscal pelo período de 1752 (mil setecentos e cinquenta e dois) dias, aproximadamente 57 meses, vez que houve a suspensão em 28/07/2017 e o reenquadramento em 15/05/2022.

Todavia, nos termos do alegado pelo Apelante, a sentença deverá ser reformada.

A efetiva fruição do benefício fiscal somente ocorre quando há operações de saída do produto beneficiado (milho processado). Caso não haja a saída do produto industrializado do estabelecimento beneficiado, não se configura a fruição do benefício fiscal, pois não se realiza a operação específica abrangida pelo PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial).

Restou comprovado nos autos que
a empresa encontrava-se com suas operações paralisadas
, não estando em atividade desde seis meses antes do desenquadramento do benefício fiscal, ocorrido em 28 de julho de 2017, permanecendo inativa até 16 de agosto de 2021.

Diante da ausência de operações durante esse período, não há que se cogitar prejuízo.

Outrossim, relativamente ao período de 16 de agosto de 2021 a 15 de maio de 2022, verificou-se a suspensão da inscrição estadual da empresa devido ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias exigidas pelo Estado de Mato Grosso para o exercício regular da atividade econômica. Em decorrência desse fato, houve o desenquadramento do programa de benefícios fiscais.

No Mandando de Segurança n. 1042849-29.2021.8.11.0041, que visava à desconstituição do ato ilegal do Fiscal de Tributos e o restabelecimento da inscrição estadual, impetrado pela Apelada, a segurança foi denegada em sede de apelação, vejamos a ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO ENTREGA DO EFD – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3o, DA PORTARIA N. 05/2014 – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica, A EXEMPLO DA ENTREGA DO EFD, SE MOSTRA TOTALMENTE LEGAL, ANTE A PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL, MORMENTE QUANDO OPORTUNIZADA A DEFESA, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. pRECEDENTES DO STJ.”

Denota-se do MS n. 1042849-29.2021.8.11.0041 que a empresa MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA- EPP, ora apelada, teve sua inscrição estadual suspensa
em razão de não terem sido atendidas as exigências específicas estabelecidas pela SEFAZ.

Restou consignados naqueles autos que a suspensão da inscrição estadual em questão de n. 13.422.460-4, através da Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021, ocorreu em razão do não cumprimento da obrigação acessória de apresentar o EFD, relativo ao período 10/2021.

Imperioso destacar que não há possibilidade de prorrogação do benefício fiscal, uma vez que, no período de 28 de julho de 2017 a 15 de maio de 2022, a empresa não possuía condições fáticas e legais para realizar operações de saída de milho beneficiado em seu estabelecimento, tendo em vista que sua inscrição estadual encontrava-se suspensa.

Dessa forma, a empresa ficou impedida de usufruir do benefício fiscal por 1.752 (mil setecentos e cinquenta e dois) dias, ou aproximadamente 57 meses, em razão de seu comportamento de descumprimento de obrigação acessória, especificamente pela não apresentação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) referente ao período de outubro de 2021, além da ausência de operações de saída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recursos do Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024